Tribunal: TJSP
Processo: 0005518-40.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Falta grave. Anulação da r. decisão pela ocorrência de bis in idem. Diminuição da perda dos dias remidos. Prática de crime doloso no curso da execução da pena. Ausência de sindicância. Necessidade de instauração de procedimento administrativo para apuração de falta disciplinar. Não ocorrência de bis in idem. Instâncias diversas. AGRAVO PROVIDO